Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-31.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002432-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

2. Impossibilidade.

3. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Agravo de Instrumento, ante a não comprovação do depósito integral do débito tributário para efeito de suspensão de sua exigibilidade.

Argumenta a Agravante que o preenchimento da guia de depósito acerca da competência do juízo (3ª ou 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá) é realizada de forma automática pelo site do Tribunal de Justiça não tendo como a parte modificar tal campo no momento do preenchimento da guia e que o valor do débito (R$ 68.739,58 - sessenta e oito mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) está correto.

Argumenta ainda acerca da existência dos requisitos processuais para provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 57478451.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os argumentos trazidos pela Embargante já foram analisados, ainda que de forma implícita, em dois momentos processuais distintos, quais sejam: no momento da apreciação do pedido de efeito suspensivo (decisão Id. 11549455) e no momento da análise do próprio Recurso de Agravo de Instrumento (decisão Id. 39191463), ocasião onde foi mencionado acerca da ausência de depósito integral do débito tributário.

Houve ainda manifestação explícita desta Operadora do Direito acerca das incorreções da guia de depósito e o incorreto valor do débito quando da análise do Recurso de Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante, conforme decisão proferida no Id. 54177456.

No entanto para que não se alegue nulidade da decisão, faço a reanálise dos argumentos apresentados.

Ainda que se considere correto o preenchimento da guia de depósito judicial ou que este é realizado de forma automática pelo site do Tribunal de Justiça, inquestionável é a ocorrência de valor a menor do crédito tributário depositado pelo Agravante.

Afirma a Agravante que por meio de decisão e recurso administrativo, o valor da multa foi reduzido para o importe de R$ 68.739,58 (sessenta e oito mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Entretanto, os documentos acostados nos autos, ao menos para efeito de Recurso de Agravo de Instrumento, demonstram exatamente o contrário.

O real valor da multa aplicada à Agravante é de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), conforme se pode observar na Decisão Administrativa nº 0411-027.231-0 anexada no Id. 6748160.

Não há elementos hábeis, ao menos dentre àqueles documentos que instruíram o presente recurso, que tal valor tenha sido reduzido para o importe mencionado pela Agravante.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, os seguintes arestos jurisprudenciais emanados deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 2. Impossibilidade. 3. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1004063-98.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão proferida em sede de Embargos Declaratório, ocasião em que os argumentos apresentados pela Agravante foram analisados de forma expressa,
in verbis:

“(...)
A ação de base que originou o presente recurso está tramitando perante à
3ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao passo que o depósito anexado nos Id’s 11644470 e 11644471, refere-se a ação proposta perante à
1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Ademais, o depósito realizado nos id’s acima mencionados foi no importe de R$ 68.739,58 (sessenta e oito mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), ao passo que a multa aplicada ao Agravante foi no importe de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), conforme se pode observar na Decisão Administrativa nº 0411-027.231-0 acostada no Id. 6748160, ou seja, ainda admitíssemos o depósito realizado pela Agravante como sendo deste processo, o que definitivamente não o é, ainda assim não haveria que se falar em modificação (efeito infringente) ao presente aclaratório, posto que não teria sido o depósito feito na sua integralidade, conforme determina a lei e consignado na decisão objurgada.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021